Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-28.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001836-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVENILDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 568.176.491-53 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional a servidor comissionado, afastando o pedido de pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se é possível a juntada de documentos novos na fase recursal; (
ii
) se há prova do pagamento das férias e terço constitucional; e (
iii
) se o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a juntada de documentos em fase recursal, desde que não sejam imprescindíveis à propositura da ação, seja oportunizado o contraditório, e não esteja configurada a má-fé, especialmente quando se trata de ente público, que necessita de tempo maior para localização dos documentos.

4. Os holerites apresentados pela Fazenda Pública são suficientes para comprovar o pagamento das férias e décimo terceiro salário, pois são documentos oficiais dotados de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, não tendo sido apresentada contraprova pelo recorrido.

5. Configura-se litigância de má-fé a conduta do recorrido que alterou a verdade dos fatos ao requerer o pagamento de verbas já recebidas, sendo presumível seu interesse malicioso, já que poderia facilmente verificar em seus holerites que as verbas haviam sido quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que não sejam imprescindíveis à propositura da ação, seja oportunizado o contraditório e não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade. 2. Os holerites emitidos pela Fazenda Pública são dotados de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-los de forma fundamentada. 3. Configura litigância de má-fé o requerimento judicial de pagamento de verbas que já foram
quitadas
notadamente de forma
administrativa
.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 80, II, 81 e 435 do CPC; Artigo 319 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021; STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT - N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023; TJMT - N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT - N.U 1001043-67.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001836-28.2025.8
.
11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente
: Município de Rondonópolis

Recorrido
:
Juvenildo
Batista de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Juvenildo
Batista de Souza ajuizou reclamação em face do Município de Rondonópolis. Noticiou que: a) foi contratado pelo ente federativo municipal sem concurso público para exercer função administrativa durante o período de janeiro/2020 a dezembro/2024; b) a parte requerida não pagou o FGTS, férias e 13º salário durante o período trabalhado; c) houve reiteração contratual, caracterizando nulidade. Requereu: a) o reconhecimento da unicidade contratual e nulidade dos contratos; b) o pagamento do FGTS (8% sobre a remuneração mensal) no valor de R$ 14.365,75; c) o pagamento de férias no valor de R$ 5.558,61; d) o pagamento de 13° constitucional no valor de R$ 1.852,87.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) pelos documentos juntados aos autos, inclusive pela Ficha de Registros de Funcionários, restou comprovado que o autor exerceu cargo em comissão de Assessor de Apoio à Gestão Social vinculado à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; b) os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública; c) descabe a alegação de não pagamento do FGTS, haja vista que a relação era de cargo em comissão; d) o requerido não comprovou o pagamento das férias e do terço constitucional. No dispositivo, julgou improcedente o pedido de recebimento do FGTS e procedente o pedido de pagamento das férias e terço constitucional referente ao período não atingido pela prescrição, de 01/2020 a 12/2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) nos recibos juntados aos autos restou comprovado o pagamento das férias mais 1/3 de todo o período trabalhado; b) na impugnação à contestação os documentos juntados pela Municipalidade não foram contestados;
c
) o autor deve ser condenado por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para obter vantagens indevidas. Requereu: a) a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das férias mais 1/3; b) a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
porque
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)"

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

"RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)"

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento novo, consistente em holerites, juntado com as razões recursais (ID 291243943/PJe2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste documento, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele e não há evidência de má-fé da parte que o apresentou. Por outro lado, a parte reclamante não impugnou o conteúdo probatório dos holerites, pois se restringiu a preclusão de sua apresentação.

Além disso, a parte reclamada é um ente público, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização dos documentos necessários para comprovar os fatos de suas alegações.

Portanto, o referido documento deve ser considerado neste julgamento.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento de férias e décimo terceiro cabe ao devedor (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077/PJe2), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).”

No mesmo sentido: N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

Os holerites apresentados pela Fazenda Pública no ID 291243943/PJe2 são suficientes como meio de pagamento das férias e décimo terceiro salário.

Embora os holerites não estejam assinados, estes são oficiais da administração pública e gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade.

Neste caso, para fragilizar estes documentos, caberia a parte contrária ter efetuado a contraprova do não pagamento. Deveria ter apresentado os extratos de sua conta corrente, do mês subsequente a referência do holerite, demonstrando que o valor identificado não foi efetivamente pago, todavia, a parte reclamante não apresentou nenhuma contraprova neste sentido.

Nesse sentido:

"(...) Holerites emitidos pela Fazenda Pública são dotados de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-los de forma fundamentada. O abatimento de valores já quitados deve ser realizado quando comprovado documentalmente o pagamento parcial da dívida exequenda. (...) (N.U 1006583-60.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)."

Portanto, neste contexto, não havendo contraprova que venha a fragilizar a presunção de veracidade do holerite juntado nos autos, presume-se que as férias e décimo terceiro foram pagas.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
se enquadra
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, considerando que a parte reclamante requereu o pagamento de verba já recebida.

Ademais, presume-se o interesse malicioso da parte reclamante, haja vista que é facilmente detectável que as aludidas verbas já tinham sido devidamente pagas, pois bastava ter consultado seus holerites.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIFERÊNÇA PAGA ADMINISTRAVAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO 1. Os professores da educação básica do Município de São José do Rio Claro, que exercem atividade dentro de sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 constitucional em todo o período de férias. O pagamento da diferença do terço constitucional pago administrativamente antes do ajuizamento da ação deve ser considerado para que não haja enriquecimento sem causa. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). O requerimento de pagamento de dívida já quitada administrativamente caracteriza litigância de má-fé visto que a parte se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal (TJ-MG - AC: 10000212196273001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1001043-67.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)"

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 932,01, apurada com base em 1,5% sobre o valor da causa (R$ 46.600,82
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 932,01, a título de
multa
por litigância de má-fé, atualizada unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025